Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-32.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de Cancelamento – Inocorrência de interesse recursal do requerido, cuja sentença manteve a margem consignável até pagamento do empréstimo – Ausência de prejuízo (sucumbência) ao apelante neste ponto, a justificar a interposição do recurso – Verba sucumbencial imposta corretamente ao vencido – Artigo 85 do CPC - Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de Cancelamento – Inocorrência de interesse recursal do requerido, cuja sentença manteve a margem consignável até pagamento do empréstimo – Ausência de prejuízo (sucumbência) ao apelante neste ponto, a justificar a interposição do recurso – Verba sucumbencial imposta corretamente ao vencido – Artigo 85 do CPC - Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida não provido